Tribunal: TJSP
Processo: 1022161-46.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – EXCESSO CUTÂNEO – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA AFASTADA – CONTROVÉRSIA EM TORNO DE INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.
1. É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica com finalidade reparadora, por integrar o tratamento da obesidade mórbida, (Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – EXCESSO CUTÂNEO – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA AFASTADA – CONTROVÉRSIA EM TORNO DE INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.
1. É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica com finalidade reparadora, por integrar o tratamento da obesidade mórbida, (Tema 1.069/STJ).
2. No entanto, a recusa da operadora em autorizar o procedimento, plástica reparatória, cinge-se à controvérsia em torno da interpretação e alcance dos dispositivos contratuais, não configurando dano moral. Sofrimento psicológico não imputável à conduta do apelado.
3. Recurso desprovido.